Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-76.2019.8.11.0046
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000538-76.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA GUEDES DA SILVA - CPF: 758.665.601-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONAM JAIRI DA SILVA - CPF: 030.913.101-40 (APELANTE), LANA GUEDES JAIRI DA SILVA - CPF: 030.913.621-08 (APELANTE), LEANDRO JAIRI DA SILVA - CPF: 036.836.521-28 (APELANTE), ESTE JUÍZO (APELADO), JOAQUIM JAIRI DA SILVA - CPF: 298.434.301-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000538-76.2019.8.11.0046

EMENTA
:

APELAÇÃO
–
INVENTÁRIO POR
ARROLAMENTO – POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NO PROCESSO DO INVENTÁRIO – DOCUMENTOS SUFICIENTES – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

É possível no processo do Inventário, o reconhecimento de União Estável, desde que haja documentos comprobatórios para tanto, conforme é a orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.685.935/AM)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000538-76.2019.8.11.0046

Apelante:
Marta Guedes da Silva, Leonam Jairi da Silva, Lana Guedes Jairi da Silva e Leandro Jairi da Silva

Apelado:
Joaquim Jairi da Silva

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela exequente
Dow Agrosciences Industrial Ltda.
.

AÇÃO: Inventário por
Arrolamento no
1000538-76.2019.811.0046

que tem como inventariante

Marta Guedes da Silva
dos bens deixados pelo então companheiro
Joaquim Jairi da Silva
.

SENTENÇA (Juízo da 2a
Vara Cível de Comodoro
)
:
julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, e determinou o arquivamento do processo
.

Pedem a gratuidade da justiça para este apelo.

Informam tratar de Inventário pela modalidade de Arrolamento de Partilha Amigável e alegam que a ação foi extinta, ao argumento de não ser caso de reconhecimento, no Inventário, alegada união estável havida entre a inventariante e o
de cujus
.

Defende a possibilidade do reconhecimento da arguida união estável e arguem que a convivência foi pelo período de 27 anos, iniciada em 1991 e encerrada com a morte de Joaquim em 2018, bem assim que da união estável nasceram 03 filhos, aqui também recorrentes, que, inclusive, também reconhecem a convivência dos pais.

Sustentam, assim, que o reconhecimento feito pelos filhos, aliado às declarações consignadas na escritura pública de união estável, permitem o reconhecimento da convivência, no processo do Inventario, inclusive, por aplicação do principio da celeridade processual.

Ao final, pedem o provimento do apelo e a reforma da sentença, a fim de ser reconhecida a união estável havida entre a inventariante e o
de cujus
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000538-76.2019.8.11.0046

Apelante:
Marta Guedes da Silva, Leonam Jairi da Silva, Lana Guedes Jairi da Silva e Leandro Jairi da Silva

Apelado:
Joaquim Jairi da Silva

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne da
Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer, no processo de Inventário por Arrolamento, a eventual União Estável havida entre a inventariante e o
de cujus.

O pedido de abertura do Inventário por Arrolamento de Partilha Amigável e de reconhecimento de União Estável foi feito pela Sra.
Marta Guedes da Silva
junto com os três filhos que teve com o Sr.
Joaquim Jairi da Silva
.

Os filhos da inventariante com o falecido
, todos maiores e capazes, também assinaram o pedido de abertura do arrolamento de Partilha Amigável e o pedido de reconhecimento da União Estável havida entre os genitores que foi feito pela genitora e por intermédio da Defensora Pública que os assiste.

Veja o
print
da petição inicial:

O pedido também foi instruído com a Escritura Pública Declaratória de União Estável que embora tenha sido realizada em 28.3.2018, ou seja, logo após a morte de
Joaquim Jairi da Filho
ocorrida em 08.3.2018 (id. 156947363),
contém duas declarações de duas pessoas (
Andresso Guedes de Freitas
e
Francisco Arnaldo da Silva
) que afirmaram ter conhecimento da união estável entre a inventariante,
Marta Guedes
, e o
de cujus
,
Joaquim Jairi Filho
, pelo período aproximado de 27 anos, ou seja, com inicio de 1991 e término em 218 com o óbito de
Joaquim
, bem como de que o casal teve 03 filhos
.

Logo, a soma destas informações, comprovadas documentalmente, permite o reconhecimento da União Estável dentro do processo de Inventário, como, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. POSSIBILIDADE. NÃO FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

O reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
.

Em sede de inventário, a falta de determinação do marco inicial da União Estável só importa na anulação de seu reconhecimento se houver demonstração concreta de que a partilha será prejudicada pela indefinição da duração do relacionamento marital.

Na inexistência de demonstração de prejuízo, mantem-se o reconhecimento.

Recurso especial conhecido e desprovido.” (
REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017.) (grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação do TJG:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL - HABILITAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Verificada a tempestividade do recurso, imperiosa a rejeição da preliminar suscitada.
- O Código de Processo Civil, ao tratar sobre o inventário e a partilha, estabelece em seu art. 612, que "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".

- É possível que a união estável seja reconhecida no bojo do procedimento de inventário, desde que ela possa ser comprovada por documentos incontestes
. Assim, a manutenção da decisão que deferiu o pedido de habilitação da agravada é medida que se impõe.
- Recurso não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.173845-3/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

(grifei).

Ainda o TJMG:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS - POSSIBILIDADE - ART. 612 DO CPC - PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE
- RECURSO PROVIDO
- Nos termos do art. 612 do CPC "o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".
- Com efeito, na linha do entendimento fixado pelo c. STJ, é possível o reconhecimento da união estável no processo de inventário, quando presentes provas robustas acerca da convivência sustentada.

- No presente caso, comprovada a união estável por meio de escritura pública aliada à vasta documentação apresentada, é de rigor o provimento do presente recurso
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.264112-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 27/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023) (grifei).

Por fim o TJMG:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL - POSSIBILIDADE
- RECURSO PROVIDO.

- Na Ação de Inventário, cabe ao juiz decidir apenas as questões de direito, caso os fatos relevantes estejam provados documentalmente, devendo as questões que demandam dilação probatória serem dirimidas nas vias ordinárias, nos termos do art. 612, do CPC.

- Conforme entendimento do STJ, é possível o reconhecimento incidental da união estável no bojo da Ação de Inventário, desde que ela possa ser comprovada por documentos incontestes
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.173721-6/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado) , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/12/2022, publicação da súmula em 06/12/2022)

Quanto ao pedido de gratuidade
exclusivo
para este apelo revela-se possível, porquanto
o total da renda
dos três primeiros recorrentes (
Marta Guedes da Silva, Leonam Jairi da Silva e Lana Guedes Jairi da Silva
) é de pouco mais de R$4.000,00, cujo valor alegam mal dar para o sustento próprio, sendo que o ultimo deles (
Leandro Jairi da Silva
) está desempregado.

Assim, defere-se, exclusivamente, para este apelo,
sem prejuízo do pedido e da análise pelo Juízo de origem quanto ao Inventário
.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
, a fim de reconhecer, forte no conjunto probatório já apresentado, a união estável havida entre
Marta Guedes da Silva
e
Joaquim Jairi Filho
, já falecido, com início em 1991 e término em 2018 quando ocorrido o óbito de
Joaquim
.

Prossiga, na origem, o trâmite do Inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023